Tribunal: CARF
Processo: 10865.902449/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/06/2011
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
O direito creditório somente pode ser deferido se devidamente comprovado por meio de documentação contábil e fiscal.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e certeza.
VENDA SUSPENSÃO. REQUISITOS NOTA FISCAL
A ausência do registro na Nota Fiscal da expressão Venda efetuada com suspensão da exigência do PIS e da COFINS descaracteriza a suspensão.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.902449/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.335 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
CARGILL ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/06/2011
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
O direito creditório somente pode ser deferido se devidamente comprovado por
meio de documentação contábil e fiscal.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza.
VENDA SUSPENSÃO. REQUISITOS NOTA FISCAL
A ausência do registro na Nota Fiscal da expressão “Venda efetuada com
suspensão da exigência do PIS e da COFINS” descaracteriza a suspensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.902449/2013-11
Fl. 2610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.335 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.902449/2013-11

Relatório
Por bem esclareccr a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, referente a
pagamento efetuado indevidamente ou ao maior no período de apuração junho de 2011,
no
valor
de
R$
526.773,90,
transmitida
através
do
PER/Dcomp
no
34522.33243.160212.1.3.04-4235.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Limeira/SP não homologou a
compensação por meio do despacho decisório eletrônico de fl. 126, já que pagamento
indicado no PER/Dcomp teria sido integralmente utilizado para quitar débito do
contribuinte.
Cientificado do despacho em 12/08/2013 (fl. 129), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 2/8, em 11/09/2013, para alegar que teria
reapurado o débito de Cofins incidente em junho de 2011 e que teria retificado o Dacon
e a DCTF, antes que fosse cientificado do despacho decisório.
Solicitou o provimento de sua manifestação, a fim de que o despacho decisório fosse
reformado, com o reconhecimento do direito creditório e a homologação da
compensação.
O acórdão proferido por esta turma de julgamento em sessão datada de 23/03/2015 (fls.
132/134), considerou a manifestação procedente em parte, já que havia DCTF
retificadora transmitida antes da ciência do despacho decisório, e encaminhou o
processo para a DRF emitir nova decisão, a fim de analisar o mérito do PER/Dcomp,
levando em conta a retificação da DCTF.
Após o retorno do processo, a DRF Limeira procedeu à análise do direito creditório
tendo intimado o contribuinte três vezes, conforme descrição no despacho decisório:
Foi feita intimação para que fossem apresentadas as notas fiscais relativas às
vendas feitas com suspensão, porém verificado que a descrição do produto
constante da nota fiscal não permitia sua perfeita identificação, foi feita
intimação para que o contribuinte informasse qual o produto que havia sido
comercializado bem como a comprovar o estorno dos créditos e a indicar em
qual dos incisos do art. 4o da IN RFB 1.157/2011 se enquadrava os
compradores das mercadorias vendidas.
A contribuinte esclareceu que a suspensão a quem tem direito não tinha
relação com nenhum dos incisos do art. 4o e encaminhou planilha onde
relacionou o nome comercial com o tipo de insumo (concentrado para aves,
premix para suínos etc).
Em relação ao estorno, apresentou apenas planilhas contendo o novo cálculo.
Como a suspensão também não constava das notas fiscais, a contribuinte foi
intimada a esclarecer como ela havia comunicado a suspensão aos adquirentes
dos produtos e a apresentar documentação comprobatória, caso houvesse
havido a comunicação bem como a especificação dos produtos vendidos que
permitisse identificar que se tratava de produtos previstos no art. 54, II da Lei
no 12.350/2010.
Após a concessão de prorrogação de prazo, a contribuinte alegou que quando a
lei determinou a suspensão não foi possível aplicá-la imediatamente, porque
Fl. 2611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.335 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.902449/2013-11

ela determinava que a Secretaria da Receita Federal do Brasil a
regulamentasse de forma que entre a edição da lei e da instrução normativa,
ela permaneceu vendendo as mercadorias com a tributação do Pis e da Cofins
até junho de 2011, por isso as notas fiscais emitidas não possuem a indicação
da expressão prevista no art. 2o §2o, da IN RFB no 1.157/2001. Informou
também que, após a edição da instrução normativa, procedeu ao estorno dos
créditos e que seus clientes também estavam obrigados à venda de mercadorias
com suspensão e respectivo estorno dos créditos desde a edição da Lei n.o
12.350/2010 e que grande parte deles são pessoas físicas e empresas tributadas
pelo lucro presumido, ou seja, não tomariam créditos dessas contribuições. Por
fim, conclui que “não cabia à CARGILL qualquer obrigação relativa à
comunicação aos seus clientes”, mas aduz que passou a informar a suspensão
a partir de julho de 2011.
O despacho decisório de fls. 2507/2513 não homologou a compensação, por ausência
de crédito, já que o contribuinte não teria cumprido com as exigências para fruição da
suspensão de que trata a IN RFB no 1.157/2011; além disso, a falta de comunicação da
suspensão na nota fiscal de saída permitiria o uso do créditos pelos adquirentes.
A autoridade ponderou que de acordo com art. 54, inc. II da Lei no 12.350/2010 teriam
direito à suspensão as preparações dos tipos utilizados para alimentação de suínos,
galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e galinhas-d’angola.
Contudo, tal dispositivo só teria sido regulamentado com a publicação da IN RFB no
1.157/2011, em 17 de maio do mesmo ano.
Assim, embora a Lei no 12.350/2010 tivesse entrada em vigor em 21/12/2010, o
dispositivo que tratava da suspensão não era auto aplicável, já que necessitava de
regulamentação pela Receita Federal do Brasil, o que só ocorreu em 17/05/2011.
De tal forma, seria impossível que as notas fiscais emitidas antes de 17/05/2011
contivessem a informação acerca da suspensão, de modo a cumprir a exigência
constante do §2o do art. 2o da mencionada Instrução Normativa.
No despacho, a autoridade afirmou que a única maneira de sanear tal ausência seria a
edição de carta de correção eletrônica, mas tal procedimento não teria sido realizado
pelo contribuinte, o qual afirmou que não teria qualquer obrigação de comunicação a
seus clientes.
Conforme o despacho decisório, a não comunicação da suspensão possibilitaria que
aqueles clientes que fossem pessoas jurídicas optantes pelo lucro real (cerca de 50%) se
creditassem indevidamente dos produtos sobre os quais incidisse a suspensão.
Outra exigência não cumprida pelo interessado seria a comprovação do estorno dos
créditos de PIS e de Cofins não cumulativos referentes à aquisição de insumos
vinculados aos produtos vendidos com suspensão, já que teria apresentado planilha, ao
invés dos Livros Diário/Razão.
O contribuinte foi cientificado eletronicamente, sendo que acessou a mensagem em sua
caixa postal em 16/12/2015 (fl. 2518).
Em 12/01/2016, apresentou manifestação de inconformidade, assinada digitalmente,
fls. 2520/2527, para requerer a reforma do despacho decisório e o reconhecimento do
direito creditório integral.
O manifestante argumentou que a Instrução Normativa RFB no 1.157, de 17 de maio de
2011, teria efeitos retroativos a 01/01/2011, de modo que após a sua edição, teria
reapurado o PIS e a Cofins, retificado DCTF e Dacon e estornado os créditos
decorrentes de aquisições cujas saídas estariam sujeitas à suspensão.
O contribuinte alegou que como a IN teria sido regulamentada em maio, estava
impossibilitado de fazer constar nas notas fiscais, emitidas anteriormente a tal
dispositivo legal, qualquer informação referente à suspensão. Salientou que em seu
Fl. 2612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.335 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.902449/2013-11

entendimento, as notas fiscais estariam corretas, já que teria havido a incidência das
contribuições, à época.
Defendeu ainda que não caberia a ele informar os clientes acerca da suspensão e da
necessidade do estorno do crédito, já que toda cadeia deveria acompanhar a legislação.
No entendimento do manifestante, caso os destinatários das mercadorias tivessem se
aproveitado de tais créditos, caberia à Receita Federal glosá-los, mas mantendo o direito
da Cargill Alimentos em se aproveitar do crédito.
O interessado afirmou, ainda, que as planilhas, de estorno dos créditos decorrentes da
aquisição de bens utilizados em produtos vendidos com suspensão, seriam suporte para
as informações constantes do Dacon.
Por fim, o contribuinte requereu o julgamento conjunto dos seguintes processo
administrativos: 10865.906648/2012-17, 10865.906647/2012-72, 10865.906646/2012-
28,
10865.906645/2012-83,
10865.906644/2012-39,
10865.906643/2012-
94,
10865.906642/2012-40,
10865.902449/2013-11,
10865.902450/2013-45,
10865.902448/2013-76,
10865.902447/2013-21,
10865.902446/2013-87,
10865.902445/2013-32,
10865.902444/2013-98,
10865.902443/2013-43,
10865.902442/2013-07, 10865.902441/2013-54 e 10865.723234/2015-05 por conterem
mesma matéria e pedido.

Em 08/04/2016, a DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa:
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
O direito creditório somente pode ser deferido se devidamente comprovado por meio de
documentação contábil e fiscal.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
certeza.
VENDA SUSPENSÃO. REQUISITOS NOTA FISCAL A ausência do registro na Nota
Fiscal da expressão “Venda efetuada com suspensão da exigência do PIS e da COFINS”
descaracteriza a suspensão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimado da decisão, em 25/04/2016, consoante Termo de ciência por abertura de
mensagem, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, tempestivo, em 25/05/2016, consoante
Termo de solicitação de juntada de documentos, no qual criticou as razões de decidir do acórdão
guerreado - (i) falta de destaque no campo observação da nota fiscal de que a venda era
amparada por suspensão de PIS e COFINS; (ii) a ausência de informação no campo observação
teria feito com que os adquirentes de produtos da Recorrente teriam se aproveitado do crédito
gerado por essas aquisições; e (iii) falta de comprovação do estorno dos créditos oriundos da
aquisição de insumos vinculados aos produtos vendidos com suspensão de PIS e COFINS. Por
fim, requer a reforma do acórdão recorrido e o reconhecimento integral do direito creditório.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.
Fl. 2613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.335 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.902449/2013-11

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Em sede de recurso voluntário nada de novo veio aos autos, os mesmos
argumentos da manifestação de inconformidade foram esgrimidos mais uma vez: não caberia à
recorrente informar os clientes acerca da suspensão e da necessidade do estorno do crédito, já
que toda cadeia deveria acompanhar a legislação; caso os destinatários das mercadorias tivessem
se aproveitado de tais créditos, caberia à Receita Federal glosá-los, mas mantendo o direito da
Cargill Alimentos em se aproveitar do crédito; e ainda, que as planilhas, de estorno dos créditos
decorrentes da aquisição de bens utilizados em produtos vendidos com suspensão, seriam suporte
para as informações constantes do Dacon.
Ao meu sentir, as operações levadas a efeito pela recorrente com tributação, no
período em que não existia ainda regulamentação da suspensão das contribuições, precisam ser
corrigidas contábil e fiscalmente para que exsurja o direito conferido pela lei (não autoaplicável).
Nesse mister, cumpre à recorrente, como admoestado pela Administração Tributária até aqui,
comprovar seu direito creditório. A insistência da recorrente em não trazer os seus Livros
Diário/Razão, bem como não proceder a correção das notas fiscais (procedimento facultado
através da emissão de carta de correção, conforme art. 7o do Convênio Sinief s/no, de 15 de
dezembro de 1970, já mencionado no despacho decisório) denota que a recorrente não se
desincumbiu a contento de seu ônus de provar o seu direito.
A decisão recorrida assim sustentou a improcedência da manifestação de
inconformidade da ora recorrente, que adoto nos termos do art. 50, § 1o da Lei 9.784 e art. 57, §
3o do RICARF :
(...) A IN RFB no 1.157/2011, no § 2o, do art. 2o, impôs como condição necessária à
fruição da suspensão o destaque nas notas fiscais da seguinte expressão: “Venda
efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”,
com especificação do dispositivo legal correspondente.
O contribuinte alega que as mercadorias teriam saído com tributação, motivo pelo qual
estaria requerendo a restituição de tal montante. Desta forma, não seria possível emitir
carta de correção acerca da suspensão dos tributos.
Ocorre que se o contribuinte concordasse com a incidência do PIS e da Cofins sobre as
vendas objeto do pedido de crédito, não haveria que se falar em direito creditório e não
estaria aqui o contribuinte requerendo seu crédito.
Como o contribuinte pleiteia a suspensão das contribuições, seria necessária a correção
das notas fiscais, procedimento facultado através da emissão de carta de correção,
conforme art. 7o do Convênio Sinief s/no, de 15 de dezembro de 1970, já mencionado no
despacho decisório. Contudo, o contribuinte se negou a assim proceder.
Por outro lado, o manifestante alega que não lhe caberia informar aos destinatários das
mercadorias sobre a suspensão do PIS e da Cofins, já que os mesmos deveriam
acompanhar a legislação. Sustenta que não haveria qualquer prova de que os
compradores teriam se aproveitado de tal crédito, sendo que tal comprovação seria
incumbência da autoridade fiscal.
Fl. 2614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.335 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.902449/2013-11

O pedido de compensação é de interesse exclusivo do contribuinte, cabendo a ele o ônus
de comprovar seu direito creditório.
Esta Turma de Julgamento tem reiteradamente consignado que o reconhecimento de
direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do
suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, verificando-se a exatidão das
informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais.
Como o contribuinte em tela é o interessado no suposto direito creditório, deveria ser o
responsável por colher declaração dos destinatários de que não teriam se utilizado do
crédito, acompanhada de documentos contábeis comprobatórios.
Considerando que as notas fiscais foram emitidas sem a informação da suspensão, o
manifestante não tem qualquer prova de que os destinatários deixaram de se aproveitar
de tal crédito.
Por último, o interessado se insurge contra a falta de comprovação do estorno de
créditos de PIS e Cofins não cumulativos decorrentes da aquisição de insumos
vinculados às mercadorias vendidas com suspensão, para argumentar que as planilhas
apresentadas serviriam de suporte para as alterações do Dacon.
Como já mencionado no presente acórdão, o ônus comprobatório cabe ao contribuinte.
No despacho decisório foi frisado que a falta da apresentação dos Livros Diário/Razão,
mas apenas da planilha, teria levado à não comprovação do estorno dos créditos.
Mesmo tendo conhecimento disso, o contribuinte não entregou tais livros junto com a
manifestação de inconformidade, mantendo a argumentação de que a planilha seria
suficiente.
A falta da apresentação da escrituração contábil impede a análise da liquidez e certeza
do direito creditório, de modo que tal alegação deve ser afastada.

Posto isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 2615
DF CARF MF
Documento nato-digital